Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53578355, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente ao pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 51726639, 51726649, 51726654 e 51728512. O SINDIRETA (ID: 54297002) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores, via PIX, para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de VERONICE DA SILVA MARTINS, VIDALIO MARTINS ARRAIS, WALACE PATRIC SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 11 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador